Tribunal: CARF
Processo: 12466.002935/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12466.002935/2010-12 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-008.196 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
17 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
VOGEL TRANSPORTE E AGENCIAMENTO DE CARGA INTERNAC
LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA. DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA À AUTORIDADE
ADUANEIRA. PROCEDÊNCIA
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação pela Lei no 10.833/2003, de 29
de dezembro de 2003, quando ocorre a desconsolidação intempestiva relativa
ao conhecimento de carga.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS CARF Nos. 49 e 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no
cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de
declaração ou à prestação de informações à RFB.
Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
LIMITES
DO
LITÍGIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou
manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias
contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que
os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites
da lide.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.002935/2010-12
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.196 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.002935/2010-12

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Larissa
Nunes Girard (suplente convocada), Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad, Vinícius
Guimarães. Ausente o Conselheiro Corintho Oliveira Machado.
Relatório
O presente processo versa sobre auto de infração lavrado para a constituição de
multa, prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, em virtude de prestação extemporânea de informações
relativas a veículos ou cargas transportadas, ou sobre operações que executar.
Conforme consubstanciado no auto de infração, o sujeito passivo, na qualidade de
agente de cargas, procedeu à desconsolidação de carga, através do C.E. – Mercante Agregado
(HBL) no. 130905014497039, somente após atracação da embarcação, tendo gerado, pela
prestação intempestiva de informação das cargas, bloqueio automático no sistema CARGA.
Em impugnação, a autuada trouxe as seguintes alegações:

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.196 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.002935/2010-12

Apreciando a impugnação, a 4a Turma da DRJ no Rio de Janeiro negou
provimento à impugnação, assentando, em síntese, que o lançamento do conhecimento eletrônico
fora do prazo estabelecido pela legislação constitui o fundamento da autuação.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, no qual sustenta, em
síntese, a ocorrência de denúncia espontânea, e contesta a natureza confiscatória, não razoável e
desproporcional da multa aplicada, invocando a redução da multa com base no art. 112 do CTN.
Postula ainda pela relevação da multa em face do que dispõe o art. 736 do Decreto no 6.759/09,
sob o argumento de aplicação da lei mais benéfica, conforme art. 106 do CTN. Aduz que as
informações do Conhecimento Master não foram prestadas ao agente de cargas.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento desta Turma.
Como visto no relatório, a recorrente traz diversos argumentos que não foram
trazidos em impugnação, tais como as alegações de ocorrência de denúncia espontânea, violação
aos princípios do não-confisco, proporcionalidade e razoabilidade, e, ainda, necessidade de
redução ou relevação da multa.
Todas essas matérias não foram suscitadas perante o colegiado de primeira
instância, de maneira que ocorreu, neste caso, a preclusão recursal. Assim, em sede recursal, o
sujeito passivo acaba por inovar em sua defesa, trazendo matérias que não foram apresentadas
perante a primeira instância e que, portanto, não devem sequer ser conhecidas por este colegiado.
Nesse contexto, há que se lembrar que ocorre a preclusão quanto às matérias
ventiladas tão somente no recurso voluntário. Isso se deve ao fato de que, nos termos dos arts. 14
a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do processo administrativo fiscal somente se
instaura se apresentada a impugnação que traga as matérias expressamente contestadas, com os
fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância
é que determinarão os limites da lide.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.196 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.002935/2010-12

Em outras palavras, o efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito
àquilo que foi decidido pela instância a quo. Se o colegiado a quo, por ausência de efetiva
impugnação, não apreciou a matéria, não há que se falar em reforma do julgamento: a
competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ex vi do art. 25 do Decreto no
70.235/72, circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de
primeira instância, bem como recursos de natureza especial”, de modo que matéria não
impugnada ou não recorrida escapa à competência deste órgão.
Seguindo tal linha de entendimento, posicionam-se, entre outros, o Acórdão no.
3402-005.706, julgado em 23/10/2018, e Acórdão no. 9303-004.566, julgado em 08/12/2016,
ambos do CARF, os quais reafirmam a preclusão recursal.
Desse modo, entendo que este colegiado não deve conhecer das razões inovadoras
trazidas pela recorrente.
De todo o modo, há que se assinalar que, com relação à denúncia espontânea
ligada ao campo das obrigações acessórias autônomas – tal como aquela de apresentar
declaração ou aquela outra de prestar informações, dentro de certo prazo, à autoridade tributária
ou aduaneira, não há que se falar em aplicação de tal instituto, como tem entendido o Superior
Tribunal de Justiça em diversas decisões, entre as quais, mencione-se o julgamento do Recurso
Especial n° 2003/0071831-5, de 04/09/2003, DJ de 13/10/2003, da lavra do Ministro José
Delgado, cuja ementa segue transcrita em parte:
TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ENTREGA COM ATRASO DE
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA. MULTA.
ARTS. 84, II, E 88, I E II, DA LEI N° 8.981/95. CNPJ/CGC. INEXISTÊNCIA DE
VINCULAÇÃO A DÉBITOS PERANTE 0 FISCO. IN/SRF N° 02/01. LEI N°
5.614/70.
EXTRAPOLAÇÃO
DE
LIMITES.
BAIXA/CADASTRO.
DEFERIMENTO. PRECEDENTES.
1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato puramente
formal do contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração do Imposto de
Renda, sendo pertinente a imposição da multa prevista na Lei n°8.981/95 (arts.
84, II, e 88, II).
2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vinculo direto com
a existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas pelo art. 138, do
CTN. Precedentes.(...)

Na esteira de tal entendimento, o próprio CARF tem se posicionado ao longo dos
anos, tendo sedimentado sua posição em duas súmulas vinculantes sobre a matéria:
Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
Observe-se, nessa última súmula, que mesmo após a edição do art. 102 do
Decreto-Lei n.o 37/1966, com a redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória n.o 497/2010,
não há que se falar em aplicação da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância de prazos para prestar informações à
administração aduaneira.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.196 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.002935/2010-12

Desse modo, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de veículo e cargas
transportados, é plenamente aplicável a Súmula CARF no. 126 – cuja observância, vale lembrar,
é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o argumento de denúncia espontânea.
Quanto à aplicação da relevação da penalidade, tendo em vista o art. 736 do
Decreto n° 6.759/09, há de se esclarecer que as multas passíveis de relevação, tratadas nos arts.
654 e 655 do Decreto no. 4.543/02 (ou art. 736, I, do Decreto n°. 6.759/09), são aquelas
decorrentes de infração administrativa ao controle das importações, referida no art. 526 do
Regulamento Aduaneiro de 1985, que correspondem precisamente às infrações administrativas
ao controle das importações enunciadas no art. 169 do Decreto-Lei no 37/1966, e que se
distingue completamente da multa tratada no caso concreto.
Além de o caso concreto não se amoldar à hipótese de relevação da pena nos
termos do art. 654 do Decreto no. 4.543/02 (ou art. 736, I, do Decreto n°. 6.759/09), há que se
assinalar que tal matéria não pode ser analisada por este Colegiado, uma vez que falta
competência ao CARF para a relevação pleiteada – inclusive para formular proposta de
relevação de penalidade.
Lembre-se, nesse contexto, que há procedimento específico para tratar com a
questão atinente à relevação de penalidades, sendo atribuída à Receita Federal do Brasil a
competência para tal matéria, nos termos da Portaria RFB no 268/2012 e demais portarias
ministeriais que a autorizam. Neste caso, o referido procedimento segue rito diverso daquele
previsto no Decreto 70.235/72, extrapolando, portanto, os liames de cognição do presente
processo.
Com relação à alegação de que a autuação representaria ofensa aos princípios do
não-confisco, proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a autoridade fiscal apenas
aplicou, de forma vinculada e sem margem para qualquer ponderação de princípios, norma
legalmente prevista, a qual impõe, em caso de ocorrência de informação extemporânea sobre
veículos e cargas transportadas, a multa controvertida.
Nessa linha, não cabe a este Colegiado afastar a autuação sob o argumento de que
representaria ofensa à proporcionalidade, razoabilidade ou não-confisco: o raio de cognição
restringe-se à apuração da ocorrência (ou não), no caso concreto, da hipótese de incidência da
sanção normativamente cominada.
O afastamento da multa, sob o argumento de que a sanção representaria afronta a
princípios constitucionais, tais como razoabilidade, proporcionalidade ou qualquer outro
princípio, significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade das normas
jurídicas que prescrevem a referida sansão. Tal atribuição de controle de constitucionalidade não
é dada a este Colegiado, como prescreve a consagrada Súmula CARF no. 2:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

É de se lembrar, ainda, que não cabe a este colegiado afastar a aplicação de norma
válida e vigente sob o argumento de que a ela falta tipicidade ou que a sua aplicação violaria
princípios como aqueles da proporcionalidade, razoabilidade, vedação ao confisco, capacidade
contributiva, dentre outros.

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.196 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.002935/2010-12

Observe-se que o art. 107, IV, alínea “e” do Decreto-Lei 37/66 prevê a multa de
R$ 5.000,00 quando se verificar, no caso concreto, uma das condutas ali descritas. Nesse caso,
este colegiado poderá apreciar se há (ou não) subsunção da conduta concreta à situação
hipotética descrita na norma, mas não poderá afastar a aplicação da norma por entender que seu
antecedente (hipótese de incidência) ou seu consequente (sanção cominada) não contemplaram
determinados princípios, uma vez que não cabe a este colegiado afastar lei válida e vigente, sob
o fundamento de inconstitucionalidade. É o que prescreve o art. 62, ANEXO II do Regimento
Interno do CARF (RICARF):
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
No tocante à questão central da autuação, esclareça-se, incialmente, que o dever
instrumental de prestar informações atinentes ao Conhecimento Eletrônico máster em nada se
confunde com aquele outro dever imposto ao agente de cargas (no caso, a recorrente),
consistente na desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico máster.
No tocante a esta última obrigação, é fato incontroverso nos autos que a
recorrente, na condição de agente de carga, concluiu, de forma intempestiva, a desconsolidação
relativa ao CE Master no. 120905123394004.
Com efeito, compulsando os documentos acostados aos autos (fls. 08 a 14),
observava-se que o CE Master no. 120905123394004 foi disponibilizado em 29/09/2010, tendo a
inclusão do conhecimento eletrônico agregado, com a desconsolidação das cargas, ocorrido em
16/10/2009, após a atracação da embarcação em 14/10/2009, fato que se subsume à hipótese da
multa enunciada no art. 107, IV, alínea “e” do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pela Lei
no. 10.833/2003, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga;

Da leitura dos dispositivos, depreende-se que a multa de R$ 5.000,00 deve ser
aplicada na hipótese de descumprimento da obrigação de prestação de informações sobre veículo
ou carga nele transportada, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB, sendo que tal sanção
pode se estender inclusive ao agente de carga.
A Instrução Normativa RFB no. 800/2007 veio disciplinar o controle aduaneiro
informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga nos portos
alfandegados, tendo estabelecido normas atinentes a formas e prazos para a prestação de
informação sobre veículo e carga nele transportada, no contexto do art. 107, IV, “e” ou “f” do
Decreto-lei no. 37/66, conforme se observa no art. 45 da referida norma:

Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-
Lei no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833,
de 2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e condições
estabelecidos nesta Instrução Normativa.

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.196 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.002935/2010-12

Por sua vez, o art. 22, III da Instrução Normativa RFB no. 800/2007 dispõe sobre
os prazos para a prestação de informações relativas à desconsolidação:

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:(...)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes
da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.

Como se constata, as informações atinentes à conclusão da desconsolidação
devem se dar quarenta e oito horas antes da atracação da embarcação no porto de destino do
conhecimento genérico. No caso concreto, a desconsolidação da carga ocorreu em momento
posterior à atracação da embarcação, como bem consignou a autuação fiscal. Neste caso, houve
evidente infração ao prazo previsto no art. 22, inc. III da IN no. 800/2007, e inobservância ao
dever instrumental previsto no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no. 37/66, dando ensejo à
incidência da multa ali cominada.
Observe-se que a fundamentação da autuação encontra seu vetor essencial no art.
107, IV, “e” do Decreto-lei 37/66, que expressamente atribui à Receita Federal do Brasil o
regramento dos prazos e formas das obrigações ali enunciadas.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer em parte do recurso voluntário –
excluindo-se da cognição as matérias atinentes às alegações de denúncia espontânea, relevação
da penalidade imposta e ofensa aos princípios do não-confisco, proporcionalidade e
razoabilidade – e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital